Tribunal: TJMT
Processo: 1011520-93.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011520-93.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência/Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A) LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AUTOR), VERA VALERIO PEREIRA - CPF: 618.724.909-72 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LARISSA DA SILVA CARNEIRO - CPF: 031.640.321-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA – EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ERRO DE FATO – NÃO CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO MERITÓRIA – DESCABIMENTO – OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

A Ação Rescisória não é meio inadequado para a correção de suposta injustiça da decisão ou rediscussão dos fatos e provas já debatidos em juízo. Outrossim, é vedada sua propositura quando utilizada como sucedâneo recursal com prazo de dois anos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Turma:

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO objetivando rescindir a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegra do Norte, nos autos da Execução Fiscal ajuizada contra Vera Valerio Pereira-MR e Vera Valerio Pereira (proc. n. 0001301-07.2009.8.11.0059, Cód. 14847), que julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC, diante do reconhecimento da prescrição material dos créditos tributários de ICMS antes da propositura do feito executivo.

Alega a ocorrência de erro de fato no que tange ao reconhecimento da prescrição uma vez que

que “
o juízo
a quo
admitiu fato inexistente

como se tivesse ocorrido, qual seja o de que teria havido declaração pelo contribuinte, constituindo o crédito tributário
(...)”.

Assevera que embora o crédito referente aos fatos geradores do ICMS ocorridos em 1999 não pudesse ser cobrado pela decadência, diante da ausência de qualquer declaração pelo contribuinte, não houve decadência em relação aos fatos geradores do ano de 2000, visto que não houve,
naquele momento, a constituição do crédito tributário.

Alega, ainda, a manifesta violação à norma jurídica, quais sejam, os arts. 10 e 487, parágrafo único, ambos do CPC, diante da prolação de sentença de reconhecimento da prescrição prévia intimação das partes para se manifestarem sobre a ocorrência do instituto.

Pugna pela procedência da ação para que seja rescindida a sentença objurgada, sendo proferia nova decisão o determinando o prosseguimento da referida Execução Fiscal em face da parte Ré.

Contestação pela improcedência da demanda apresentada no Id. 18007462, com pedido de gratuidade da justiça.

No despacho de Id. 18680974 o Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, determinou a intimação da Ré para, no prazo de dez (10) dias, comprovar a alegada incapacidade financeira, ocasião que foram apresentados pela mesma os documentos constantes do Id. 19913493.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 84840468, manifestou pela ausência de interesse capaz de justificar a sua intervenção.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de setembro de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021